Tribunal: STF
Processo: RE 852537
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. EXPEDIÇÃO DE LICENÇA. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA .MUNICIPAL. SÚMULAS N°S 645 E 419, DO STF. NÃO SUBSUNÇÃO AO CASO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE INCIDENTAL EXPLÍCITA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1.(...) tendo o caso em apreço como cerne a fixação de regras para o funcionamento de estabelecimento que comercialize bebidas alcoólicas, e sendo este, a meu ver, assunto de interesse predominantemente local, compete, nos termos do regramento constitucional citado, ao município instituí-las. Dessa forma, por decorrência lógica, não existindo na municipalidade de Cruzeiro do Sul legislação neste sentido, não cabe ao Estado impor tal restrição ao cidadão jurisdicionado.
    3.(...) sobre a aplicação conjunta das Súmulas n°s 645 e 419, ambas do STF, que supostamente favoreceriam o pleito do Agravante, obtempero, mais uma vez, não se subsumirem à situação posta (…) depreendo versar o feito sobre regramento acerca da comercialização de bebidas alcoólicas em estabelecimento situado dentro do raio de 100m (cem metros) de templo religioso. Assim, tratando-se, por obviedade, de situações diversas, não cabível a aplicação pretendida.
    4.(...) verbero que enfrentei, naquela oportunidade, a questão do controle de constitucionalidade difuso efetivado na sentença do Juízo de Piso. (...) resta claro estar corroborada, pela decisão monocrática vergastada, a declaração de inconstitucionalidade incidental de artigo da Portaria estadual n° 353/2009, tal qual exarada pelo Juízo a quo, não havendo qualquer análise implícita nisso, restando, portanto, plenamente atendida a exigência do art. 93, inciso X, da CF/88.
    6. (...) o entendimento manifestado na decisão monocrática (fls. 168-173), por estar em consonância com os fundamentos explicitados, bem como com a Constituição Federal e a jurisprudência, não cabendo a reforma pretendida, e por inexistir fato novo/extraordinário capaz de ensejar a mudança do entendimento consignado na decisão objurgada.
    7. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5°, XXXV e LV; 25, § 1°; 30, I; 37; 93, IX; 144 e 170, IV e V, parágrafo único, da mesma Carta.
    Sustenta-se, em suma, a validade da Lei 1.479/2003 do Estado do Acre e de sua regulamentação mediante a Portaria 353/2009, sob o argumento de que, ao restringirem o horário de funcionamento e a venda de bebidas alcoólicas em determinadas localidades, as aludidas normas observaram a competência estadual para tratar de segurança pública.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de provimento ao recurso extraordinário.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Ademais, para verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas locais aplicáveis à espécie (Lei estadual 1.479/2003 e Portaria 353/2009), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito o AI 840.893-AgR/RS, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa reproduzo a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. LEI MUNICIPAL. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM POSTOS DE GASOLINA, ESTACIONAMENTOS E SIMILARES. PROIBIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
    1. Incidência da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”.
    Por fim, o Tribunal de origem não dissentiu da jurisprudência desta Corte sobre a matéria em exame, conforme se verifica nos seguintes precedentes: 
    “Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Portaria n° 17/2005, do Estado do Maranhão, que altera e fixa os horários de funcionamento dos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas no Estado. 3. Generalidade, abstração e autonomia que tornam apto o ato normativo para figurar como objeto do controle de constitucionalidade. 4. Competência do Município para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais (art. 30, I, CF/88). Matéria de interesse local. Precedentes. Entendimento consolidado na Súmula 645/STF. 5. Ação julgada procedente” (ADI 3.691/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
     “Ementa: 1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação de resolução do Poder Executivo estadual. Disciplina do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, consumo e assuntos análogos. Ato normativo autônomo. Conteúdo de lei ordinária em sentido material. Admissibilidade do pedido de controle abstrato. Precedentes. Pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, o ato normativo subalterno cujo conteúdo seja de lei ordinária em sentido material e, como tal, goze de autonomia nomológica. 
    2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Resolução nº 12.000-001, do Secretário de Segurança do Estado do Piauí. Disciplina do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, consumo e assuntos análogos. Inadmissibilidade. Aparência de ofensa aos arts. 30, I, e 24, V e VI, da CF. Usurpação de competências legislativas do Município e da União. Liminar concedida com efeito ex nunc. Aparenta inconstitucionalidade a resolução de autoridade estadual que, sob pretexto do exercício do poder de polícia, discipline horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, matéria de consumo e assuntos análogos” (ADI 3.731-MC/PI, Rel. Min. Cezar Peluso). 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 852.223/AC, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 828.050/AC, Rel. Min. Rosa Weber. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator